Tribunal: STF
Processo: AI 300579
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência da alegada falta de prestação
jurisdicional.
- Improcedência, no mérito - e tendo em vista a pretensão
dos ora agravantes -, das alegações de ofensa ao princípio da
isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.
Agravo a que se nega provimento.